Tribunal: TJSP
Processo: 1001045-26.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença que acolheu os embargos monitórios e reconheceu a ilegitimidade passiva da ré e a prescrição da pretensão do crédito pretendido. Apelo do autor. Ilegitimidade passiva arguida em razão da alienação do imóvel do qual derivadas as contribuições condominiais excutidas. Inocorrência. Imissão dos adquirentes na posse do imóvel e ciência

Ementa:
APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença que acolheu os embargos monitórios e reconheceu a ilegitimidade passiva da ré e a prescrição da pretensão do crédito pretendido. Apelo do autor. Ilegitimidade passiva arguida em razão da alienação do imóvel do qual derivadas as contribuições condominiais excutidas. Inocorrência. Imissão dos adquirentes na posse do imóvel e ciência inequívoca do autor a tal propósito não demonstradas. Aplicação do entendimento jurisprudencial cristalizado no REsp. no 1.345.331/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos. Ônus da prova da ré não observado a contento. Natureza propter rem da obrigação. Proprietário deve arcar com o débito, preservado eventual direito de regresso. Prescrição. Caracterização. Crédito sujeito ao lapso prescricional quinquenal, na forma do art. 206, § 5o, inciso I do CPC. Precedentes. Sequer alegada causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Exegese dos artigos 197 e seguintes do Código Civil. Ação ajuizada em 24.01.2017 cobrando débitos condominiais vencidos no ano de 2011. Reconhecimento da prescrição da pretensão. Sentença mantida, com observação.

Recurso desprovido, com observação.